Tribunal: STF
Processo: HC 205504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE O PACIENTE SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 NEM DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE ESTÁ RECLUSO. PREMISSA QUE, PARA SER DESCONSTITUÍDA, DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.8.2021 por Divino Donizete de Castro, advogado, em benefício de José Prado Martins, contra decisão do Ministro João Otavio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.5.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.771. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por JOSÉ PRADO MARTINS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2020264-72.2021.8.26.0000) assim ementado (fl. 25):
    HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – PRETENSÃO À REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, FUNDAMENTADO EM RISCO À SAÚDE DO PACIENTE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – INADMISSIBILIDADE – O HABEAS CORPUS NÃO É VIA PROCEDIMENTAL ADEQUADA À DISCUSSÃO DE QUESTÃO INCIDENTE EM EXECUÇÃO PENAL, NÃO SE ADMITINDO O SEU MANUSEIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ARTS. 647 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – ORDEM LIMINARMENTE DENEGADA.
    O Juízo da execução penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo recorrente em razão da pandemia de covid-19.
    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada liminarmente.
    O recorrente alega que foi preso em 27/10/2020, que estava foragido desde 2007 e que, durante o tempo em que ficou foragido, ‘trabalhou em caráter informal para diversas propriedades rurais [...] não registrando nenhuma mácula ou delinquido nesses anos’ (fl. 36).
    Aduz que é hipertenso e está com 61 anos de idade, de modo que a prisão deve ser reavaliada diante da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, conforme determinam a Recomendação CNJ n. 62/2020 e as decisões dos tribunais superiores.
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em seu favor.
    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 60-61).
    Prestadas as informações (fls. 65-70 e 73-78), o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (fls. 80-82).
    Em memoriais, o recorrente reitera os argumentos e pedido apresentados na exordial (fls. 136-139).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de Justiça denegou liminarmente a ordem de habeas corpus nestes termos (fls. 26-30):
    O presente habeas corpus deve ser denegado, liminarmente, por absoluta falta de amparo legal, notadamente no que diz com a comprovação, por prova pré-constituída e inequívoca, de direito líquido e certo à obtenção da medida pretendida.
    O habeas corpus tem natureza jurídica de ação e está sujeito às mesmas condições a que esta se subordina: interesse de agir e legitimidade ad causam.
    In concreto, carece a impetrante de interesse de agir por inadequação da via eleita. [...]
    E nem se alegue ser cabível a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, sob a alegação de que a r. decisão vergastada atenta contra a saúde do paciente, tendo em vista a atual situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia de COVID-19.
    Não se mostra correto afirmar que as pessoas privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo Coronavírus.
    Insta salientar, ademais, que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui caráter cogente.
    Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 131.614/BA,Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. Em 27/10/2020, DJe 12/11/2020; STJ, HC 576.828/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 27/10/2020, DJe 17/11/2020.
    Ainda que assim não o fosse, o Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da AP 1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo frente à pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62 do CNJ, ‘por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais’.
    E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux pontuou: ‘coronavírus não é habeas corpus’ afirmando que ‘[o]s bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso’, delineando três critérios: ‘1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou particular’.
    […] E, na espécie, conforme bem destacado na r. decisão vergastada (fls. 21/22), não há nos autos comprovação de o paciente seja portador de hipertensão e, ainda que assim não o fosse, não restou demonstrado que o estado de saúde do paciente seja grave ou de que necessite de cuidados especiais não disponíveis na unidade prisional em que se encontra.
    Assim, o panorama atual da saúde mundial, por si só, não é apto a justificar a concessão do referido pedido.
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou a orientação de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
    O recorrente não demonstrou o constrangimento ilegal provocado pela decisão atacada, principalmente porque o relator na origem constatou não terem sido comprovados os requisitos ora mencionados, conforme transcrição acima.
    (…) Diante disso, inexiste desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020, apto a ensejar o provimento do recurso.
    Ademais, para alterar a decisão do Tribunal de origem nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do recurso do habeas corpus.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o “paciente foi preso em 27/10/2020, em cumprimento de mandado de prisão, pelo fato de, há mais de 13 anos, ter abandonado o sistema semiaberto e não tendo retornado ao complexo prisional onde já havia cumprido quase metade da pena. Segundo informações do acusado estava foragido desde o ano de 2007, portanto há mais de 13 anos. 
    Nesse período trabalhou em caráter informal para diversas propriedades rurais, próximas a propriedade do advogado subscritor. Sempre foi querido por todos e muito prestativo; não registrando nenhuma mácula ou delinquido nesses anos (Deve ser levado em conta que se trata de mais de uma década)
    Foi recapturado quando estava providenciando a expedição de carteira de trabalho, junto ao Poupa Tempo, exatamente para ser registrado como jardineiro da Fazenda Coração Sertanejo.
    É hipertenso e conta com 62 anos de idade.
    Ocorre que estamos vivenciando uma pandemia, reconhecida pela OMS em 11 de março, que coloca todo um sistema de saúde em risco de colapso. Tanto é, que não se permite que advogado e reeducando tenham contatos.
    As proporções que a doença causada pelo COVID-19 podem atingir ainda são desconhecidas, levando o Governo federal a decretar Estado de Calamidade Pública por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
    No presente caso é necessária a REAVALIAÇÃO da prisão do Réu, uma vez que diante de NOVA SITUAÇÃO imposta pela chegada do Coronavírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao requerente.
    Desta forma, a sua manutenção detida em meio a grandes aglomerações de presidiários coloca sua vida em alto risco. Razão pela qual, motiva a presente reanálise e pedimos junto ao juízo de piso a conversão para a PRISÃO DOMICILIAR. Ou SEMI ABERTO, próximo de seus familiares e onde poderá prestar serviços” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Seja recebido o presente habeas corpus e seja reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente” (sic).
    3. Em 20.8.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, negou seguimento ao presente habeas corpus, determinou “a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis” e assentou que o “ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau” e ser “evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração”.
    Em 30.8.2021, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 84.202/2021, alegando que, “[p]or um equívoco, o impetrante mencionou tratar-se de decisão do juízo de piso, quando na verdade houve Recurso Ordinário ao Egrégio Tribunal Bandeirante e ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão monocrática em anexo”.
    Ao analisar a Petição/STF n. 84.202/2021, o Ministro Luiz Fux reconsiderou a “decisão proferida em 20/8/2021, haja vista constar nos autos decisão denegatória do Superior Tribunal de Justiça, determino[u] à Secretaria que providenci[asse] a retificação da autuação, com posterior distribuição da impetração na forma regimental”. 
    A presente impetração foi distribuída em 2.9.2021, vindo-me os autos conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro João Otavio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.5.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.771. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a afirmativa de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se ressaltar que a defesa do paciente protocolizou, no juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, “pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar, formulado em favor do executado, sob o fundamento de se encontrar em situação de risco em razão da Pandemia de COVID-19, com fulcro no artigo 5º da Recomendação 62, de 17 de março de 2.020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ”.
    Ao indeferir esse pedido, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP assentou:
    “O pedido comporta indeferimento.
    Postulante pleiteia a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que o sentenciado está inserido em situação de risco e a pandemia do vírus COVID-19 atingirá a população carcerária.
    O pedido não traz nenhum elemento ensejador da concessão do benefício, eis que genérico.
    Não se olvida o descumprimento sistemático de regras constitucionais, convencionais e legais referentes aos direitos dos presos. Por isso, não restam dúvidas de que cabe ao Estado-juiz, na função garantística outorgada à jurisdição, exercer função típica de racionalizar a concretização da ordem jurídico-penal de modo a minimizar o quadro de violações a direitos humanos que vem se evidenciando - na linha do que já se decidiu na ADPF 347 - bem assim em respeito aos compromissos assumidos pelo Brasil no plano internacional relativos à proteção dos direitos humanos.
    Ademais, segue transcrita a decisão do Pleno do STF na ADPF - 347, a qual não referendou a decisão do Ministro Marco Aurélio acima mencionada: ‘O Tribunal, por unanimidade, referendou a medida cautelar na parte em que não se conhecia da legitimidade do terceiro interessado. Por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Gilmar Mendes. Falaram: pelo Distrito Federal, o Dr. Marcelo Proença, Procurador do Distrito Federal; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-Geral da República. Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski e, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.03.2020’.
    Assim, não há prova nos autos de que o sentenciado preencha algum dos requisitos necessários à concessão do pleito, como segue: 1) considerado como integrante do grupo de risco; 2) estiver infectado pelo COVID-19; 3) o tratamento oferecido pelo sistema carcerário insuficiente para a recuperação do requerente.
    Neste sentido, somente o fato de estar recolhido em Estabelecimento Penal não é motivo suficiente para a sua soltura.
    Posto isso, acolho o parecer do representante do Ministério Público e indefiro o pedido formulado, pelos fundamentos acima expostos”.
    Essa decisão foi mantida em segunda instância:
    “(...) na espécie, conforme bem destacado na r. decisão vergastada (fls. 21/22), não há nos autos comprovação de o paciente seja portador de hipertensão e, ainda que assim não o fosse, não restou demonstrado que o estado de saúde do paciente seja grave ou de que necessite de cuidados especiais não disponíveis na unidade prisional em que se encontra.
    Assim, o panorama atual da saúde mundial, por si só, não é apto a justificar a concessão do referido pedido”.
    Ao manter essa decisão e proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otavio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “(...) é necessária a demonstração de que o preso preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
    O recorrente não demonstrou o constrangimento ilegal provocado pela decisão atacada, principalmente porque o relator na origem constatou não terem sido comprovados os requisitos ora mencionados, conforme transcrição acima.
    (…) Diante disso, inexiste desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020, apto a ensejar o provimento do recurso.
    Ademais, para alterar a decisão do Tribunal de origem nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do recurso do habeas corpus”.
    7. É de se anotar que, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, não ficou comprovado que o paciente faz parte do grupo de risco ou que seu estado atual de saúde autorizaria, de imediato, a concessão de prisão domiciliar ou adoção de medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    8. É direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora